Tribunal: CARF
Processo: 10469.903040/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.903040/2017-18
ACÓRDÃO
1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 34775.22905.241014.1.3.03-5137, em 24.10.2014, e-fls. 02-09,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$387.437,04 do ano-calendário de 2013 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
339.367,30 [...]
338.066,37 [...]
677.433,67
CONFIRMADAS [...]
231.183,06 [...]
338.066,37 [...]
569.249,43

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 387.437,04
Valor na DIPJ: R$ 387.437,04
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 673.011,23
CSLL devida: R$ 285.574,19
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 283.675,24
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 22834.34028.200115.1.3.03-6509 Valor
devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 1o, inciso II do
parágrafo 1o do art. 6o, art. 28 e 29 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB no
1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-013.847, de 08.12.2021, e-fls. 112-117:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado, para NÃO reconhecer o direito creditório.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.07.2023, e-fl. 98, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.08.2023, e-fls. 100-115, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINARMENTE:
SALDO NEGATIVO DA CSLL. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
A legislação tributária autoriza que as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido, deduzam da apuração das contribuições, o saldo negativo e/ou
pagamentos a maior de períodos anteriores, desde que efetivamente pagas,
compensadas através de Per/Dcomp homologada pela Receita Federal do Brasil.
No caso das retenções efetuadas por órgãos públicos, o direito creditício dar-se-á
a partir do pagamento da retenção do fato gerador, determinado pelo art. 30, da
Lei 10.833, de 29/12/2003.
A CSLL devida por estimativa no Ano Calendário de 2013 no valor de R$
673.011,61, foi compensada com as Retenções por Órgãos Públicos no decorrer
do Ano Calendário de 2013, confirmado pelo Relator do acórdão no 107-013.847,
com os Saldos Negativos da CSLL e do IRPJ de exercícios anteriores,
especificamente do ano calendário de 2012, [...].
a) Saldo Negativo da CSLL de Exercícios Anteriores:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
4
O Saldo Negativo da CSLL de Exercícios Anteriores (ano calendário de 2012), no
valor de R$ 114.482,55, tem como origem:
1. as retenções por órgãos públicos no ano calendário de 2012 no montante de R$
443.909,83, comprovado através da DIRF do ano-calendário 2012, doc. anexo [...].
2. pagamentos efetuados no valor de R$ 566.770,93, conforme darfs anexos [...].
As Retenções por órgãos Públicos mais os Pagamentos Efetuados equivalem a R$
1.010.680,76, menos a CSLL apurada em 31 de dezembro de 2012, de R$
126.042,15, resta um Saldo Negativo da CSLL a Compensar em Exercícios
Seguintes, (ano calendário de 2012), no valor de R$ 884.638,61, sendo os valores
compensados, atualizados pela taxa Selic [...].
O saldo remanescente da CSLL Negativa do ano calendário de 2012, no valor de
R$ 114.482,55 devidamente comprovado a sua origem, foi utilizada nas
compensações realizadas do ano calendário de 2013, conforme Per/Dcomps
números 34775.22905.241014.1.3.03-5137; 22834.34028.200115.1.3.03-6509 e
30636.81026.200115.1.3.03-0776, objeto do presente recurso voluntário em
contestação ao Despacho Decisório 129455615, processo no 10469.903040/2017-
18.
b) Origem do Saldo Negativo do IRPJ de Exercícios Anteriores
O Saldo Negativo do IRPJ de Exercícios Anteriores, advém da DIRPJ/2013, ano-
calendário 2012 – Ficha 12 - Linha 22, doc. anexo, compensado com a CSLL devida
por estimativa no ano-calendário de 2013, mediante Per/Dcomps [...].
c) Origem do das Retenções por Órgãos Públicos:
Valores confirmados no relatório do acórdão no 107-013.847 – 6a Turma da
DRJ07, cujas informações advém da DIRF do ano-calendário de 2013, doc. anexo.
Como se vê, a CSLL devida por estimativa no ano-calendário de 2013, foi
totalmente liquidada através de compensações com o saldo negativo da CSLL e do
IRPJ, e com as retenções por órgãos públicos no decorrer do ano-calendário. [...]
Chega-se à conclusão de que o valor de R$ 387.437,04, constante da DIRPJ/2014,
ano calendário de 2013, Ficha 17, linha 94, é passível de compensação em sua
totalidade, já realizada através de Per/Dcomps [...]
O Despacho Decisório no 129044615, relata em seu contexto que a Contribuinte
não dispunha de saldo negativo da CSLL suficiente para compensar os valores
constantes nas Per/Dcomps acima mencionadas, glosando em parte a Per/Dcomp
22834.34028,200115.1.3.03-6509, o valor de R$ 115.590,68, mas devidamente
comprovado a sua origem.
Conforme demonstrado pela contribuinte, não há o que se contestar a veracidade
dos fatos, o saldo negativo da CSLL em 31 de dezembro de 2013 no valor de R$
387.437,04 é real e com base neste montante foi realizado as compensações
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
5
através
das
Per/Dcomps.
34775.22905.241014.1.3.03-5137;
22834.34028.200115.1.3.03-6509 e 30636.81026.200115.1.3.03-0776.
No que concerne ao pedido conclui que:
Em face disso, deve ser considerado pelo Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, os benefícios concedidos à Contribuinte e o direito de
compensar o Saldo Negativo da CSLL em sua totalidade através das Per/Dcomps
mencionadas, nos termos da legislação pertinente, tornando improcedente a
presente ocorrência, por medida de justiça.
Assim exposto, requer que seja considerado o saldo negativo da CSLL informado
na DIRPJ/2014, Ficha 17 – Linha 94, tornando improcedente o processo
administrativo de cobrança n.o 10469.903040/2017-18.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$103.761,80 (R$387.437,04 - R$283.675,24) referente ao ano-calendário de
2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório dada
a comprovação da “retenção da Fonte Pagadora inscrita no CNPJ sob no 26.461.699/0001-80
(CONAB), no valor de R$ 104.166,89”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
6
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
7
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
8
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
9
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0%
de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de DIRF, extratos bancários
e demonstrativo, e-fls. 36-69 e 116-179.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-013.847, de 08.12.2021, e-
fls. 112-117:
Portanto, cabia à interessada trazer aos autos a fim de comprovar a retenção
alegada, os Comprovantes Anuais de Retenção de IRPJ emitidos pelas fontes
pagadoras.
A despeito de a lei dispor sobre a necessidade de o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, é possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a essas
deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos, como, por exemplo, registros contábeis, acompanhados da
nota fiscal ou fatura e da demonstração do valor creditado em conta bancária
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
10
pela fonte pagadora, por exemplo. Tal entendimento se encontra em consonância
com a Súmula CARF no 143 e com a Solução de Consulta no 4 SRRF05/Disit
02/04/2013.
No caso ora examinado, verifica-se que autoridade fiscal da DRF jurisdicionante
reconheceu apenas a parcela de R$ 283.675,24 do valor de R$ 387.437,04,
indicado como direito creditório demonstrado no PER/DCOMP no
34775.22905.241014.1.3.03-5137 e, por isso, homologou apenas parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 22834.34028.200115.1.3.03-6509.
Como indicado no Despacho Decisório, a referida autoridade fiscal entendeu que,
em relação à composição do direito creditório (saldo negativo de CSLL do AC
2013), só teria restado confirmada uma parte do valor informado pela interessada
no PER/DCOMP a título de CSLL retida na fonte: [...].
Restou não confirmada a parcela de R$ 108.184,24 do montante de R$
307.174,13, informado pela interessada como CSLL retida na fonte sob o código
6147 pela fonte pagadora Companhia Energética do Piauí (CNPJ no
06.840.748/0001-89).
No que diz respeito ao código 6147, vale lembrar que, como sabemos, as
retenções são feitas no percentual de 5,85% sobre os rendimentos brutos,
percentual este composto da seguinte forma: IR: 1,20%; CSLL: 1,0%; Cofins: 3%;
PIS: 0,65%. [...]
Assim, na falta de outros elementos trazidos pela interessada e ante à
possibilidade de eventual entrega de DIRF retificadoras após a emissão do
Despacho Decisório, cabe examinar novamente os dados constantes do Sistema
DIRF da RFB, que controla as informações apresentadas por meio das Declarações
de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), entregues pelas fontes pagadoras, em
consonância com as disposições do art. 929 do RIR/1999, vigente à época dos
fatos geradores.
Assim, consultando-se o Sistema DIRF da RFB (fls. 101/104), não se observa
qualquer outro valor adicional de CSLL retida sob o código 6147 pela fonte
pagadora Companhia Energética do Piauí (CNPJ no 06.840.748/0001-89) passível
de compor o saldo negativo de CSLL, além do já reconhecido no Despacho
Decisório.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação de inexatidão material
no preenchimento do Per/DComp permite retomar a análise do direito creditório em relação às
parcelas de retenções e das estimativas compensadas do ano-calendário de 2014.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
11
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.545 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903040/2017-18
12
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 158
DF CARF MF
Original